Tribunal: TJDFT
Processo: 0726576-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0726576-17.2023.8.07.0000 Agravante MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Agravado ADELCINA MONTEIRO CANABRAVA Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou liminarmente a impugnação da executada por não ter sido apresentado o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. A Agravante sustenta, em síntese, que o termo final da mora não é a data da expedição do habite-se, mas a entrega das chaves, o que teria ocorrido em novembro de 2011, bem como que o demonstrativo de cálculo do valor que entende devido não foi juntado aos autos porque houve explanação na impugnação quanto ao alegado excesso de execução, com indicação de valores e depósitos em Juízo das quantias reputadas incontroversas e controversas. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento com a reforma da Decisão agravada. Preparo regular ID 48607242. É a suma dos fatos. Recebo parcialmente o agravo, uma vez que não houve pronunciamento na Decisão agravada quanto à definição do termo final para a incidência dos encargos da mora, uma vez que a impugnação ao cumprimento de sentença foi liminarmente rejeitada por não ter sido acompanhada do demonstrativo descriminado e atualizado do cálculo da parte executada. A um primeiro e provisório exame, tenho que a Decisão referida deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Transcrevo a Decisão agravada na parte objeto de insurgência recursal: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que o executado não concorda com o montante apresentado pelo exequente, pois entende ter havido excesso de execução. Aduz que o termo final da mora dos lucros cessantes se dá com a entrega das chaves, não se aplicando, portanto, a data da expedição do habite-se. Alega que foi proferida decisão, por este Juízo, fixando o período a ser indenizado. Tal decisão considerou o termo final da mora, a data da expedição do habite-se. Informa também que utilizou os parâmetros da decisão até a data de confecção do cálculo apresentado pelo impugnado e afirma ser o valor atualizado da verba indenizatória o de R$ 36.394,69 (trinta e seis mil, trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos). Intimada a se manifestar quanto à impugnação, a parte exequente rebateu os argumentos. É o relato necessário. Decido. De acordo com o § 5o, do art. 525 do CPC, quando o excesso de execução for o único fundamento da impugnação, caso o impugnante não aponte o valor que entende como correto ou deixe de apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, a impugnação será liminarmente rejeitada. No caso dos autos, verifico que o executado/ impugnante não anexou demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, comprovando o valor que entende correto, mas apenas anexou planilha idêntica à do exequente, inclusive com o mesmo valor total geral (IDs 130146374 e 133881897), sendo forçoso concluir que ele se limitou a dizer o valor entendido como correto (ID133879994). Dessa forma, deverá a impugnação ser liminarmente rejeitada. O entendimento jurisprudencial do TJDFT também tem sido nesse sentido. Senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA. REJEITADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCESSÃO DE ADVOGADOS. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. COBRANÇA INTEGRAL DA VERBA SUCUMBENCIAL PELO PATRONO SUBSTABELECIDO. POSSIBILIDADE. AJUSTE QUANTO AO PERCENTUAL CABÍVEL A CADA ADVOGADO. ANUÊNCIA DOS CAUSÍDICOS ANTERIORMENTE CONSTITUÍDOS. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. INCABÍVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTATIVO DOS CÁLCULOS PELO DEVEDOR. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. CABIMENTO. COMPROMETIMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as impugnações ao cumprimento de sentença e à penhora. 2. Consoante art. 26 da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB): "O advogado substabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento". 3. O segundo agravado detém legitimidade para cobrar a integralidade dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na ação de enriquecimento sem causa, haja vista o substabelecimento do mandato sem reserva de poderes, bem como a ciência e anuência dos causídicos anteriormente constituídos da cobrança dos honorários promovida no cumprimento provisório de sentença. 4. Não há se falar em ajuizamento de ação própria para arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de necessidade de prévia liquidação do crédito principal para fins de se aferir a verba honorária, tampouco de se liquidar os percentuais devidos a cada um dos advogados. 5. O art. 520 do Código de Processo Civil admite o cumprimento provisório, na forma do definitivo, de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. Em face do julgamento do mérito promovido em segunda instância cabível a interposição de recurso especial ou extraordinário, os quais são, em regra, desprovidos de efeito suspensivo, consoante disposto no art. 995 do CPC. In casu, não há óbice ao cumprimento provisório da sentença. 6. Consoante § 4o do art. 525 do CPC "quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo." In casu, a agravante/devedora não se desincumbiu de sua obrigação, porquanto não apresentou demonstrativo de cálculo apto a embasar sua alegação de excesso de execução. 7. O Superior Tribunal de Justiça admite a interpretação extensiva da impenhorabilidade, até 40 (quarenta) salários mínimos, da caderneta de poupança para outros tipos de investimentos, com base na garantia do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, situação que não se enquadra à hipótese dos autos. Não há se falar em impenhorabilidade de valores bloqueados em conta corrente da empresa agravante. 8. A agravante não apresentou qualquer elemento de prova hábil a comprovar que a quantia bloqueada judicialmente pode comprometer suas atividades empresariais. 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1292646, 07155979820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Grifo nosso. “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE OS FIXOU. POSSIBILIDADE. RECURSO ADMITIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 520 DO CPC. CONVERSÃO DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA EM PROVISÓRIO. CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO. NECESSIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pelo teor do caput do artigo 520 do Código de Processo Civil, mostra-se irrelevante a inexistência de trânsito em julgado do decisum que fixou os honorários advocatícios recursais, na medida em que o recurso interposto fora recebido sem efeito suspensivo, possibilitando-se, destarte, o início do cumprimento provisório de sentença. 2. Ainda que a parte exequente tenha inicialmente dado início a cumprimento de sentença definitivo, não há qualquer ilegalidade na conversão deste para provisório, uma vez que o Código de Processo Civil expressamente determina que ambos são processados sob o mesmo rito. 3. O Código de Processo Civil, em seu artigo 525, §4o e §5o, preconiza a indispensabilidade da imediata apresentação, pelo impugnante, do valor que entende correto, colacionando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação (artigo 525, §4o e §5o), não comportando o dispositivo legal qualquer exceção. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1186507, 07201562420188070015, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Grifo nosso. ... Ante o exposto, REJEITO LIMINARMENTE a impugnação apresentada pela parte executada, bem como HOMOLOGO os cálculos de ID 130146374 por seguirem a melhor orientação jurídica. ... Com efeito, “quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo” (Art. 525, §4o, do Código de Processo Civil). Quadra dizer que não basta apenas apontar na peça processual os valores que o executado entende como incontroversos e controversos, uma vez que constitui requisito legal à admissão da impugnação ao cumprimento de sentença a apresentação do demonstrativo do cálculo pela parte devedora, o que, no caso, além de não ter sido feito, foi anexada aos autos planilha de cálculo idêntica à elaborada pela Credora. Dessa forma, a falta de apresentação pelo executado de demonstrativo de cálculo para amparar alegação de excesso de execução enseja a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença (Art. 525, §§ 4o e 5o do Código de Processo Civil), o que, em princípio, revela o acerto da Decisão agravada. À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 16 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator